Tribunal: TJDFT
Processo: 0722297-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722297-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO Decisão 1. Agravo interno interposto por Eduardo Lahorgue de Ortegal (ID no 37938063) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (ID no 37066497, págs. 1-3). 2. Foi prolatada sentença na origem, o que acarreta a prejudicialidade do recurso (ID no 137984431). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário (proc. no 0703108-55.2022.8.07.0001), foi prolatada sentença que julgou (ID no 137984431): “a) procedente o pedido em face da primeira e segunda rés - Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada e City Service Segurança Ltda - a pagar ao autor a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a serem corrigidos a partir da data da emissão e com juros de mora a partir da citação; b) improcedentes os pedidos em relação aos demais réus.” 7. A prolação da sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento não devem ser conhecidos (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 8. Não conheço o agravo interno e o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO